Tribunal: TJSP
Processo: 2095297-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja declarada a nulidade de audiência realizada por videoconferência e posteriores atos processuais – Alegação de violação à ampla defesa, em virtude daquele ato ter sido designado sem antecedência mínima de 48 horas, nos termos do art. 218, §2o, do CPC, aplicado por analogia, com esteio no art. 3o, do CPP – Descabimento – Advogada que foi constituída meses

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja declarada a nulidade de audiência realizada por videoconferência e posteriores atos processuais – Alegação de violação à ampla defesa, em virtude daquele ato ter sido designado sem antecedência mínima de 48 horas, nos termos do art. 218, §2o, do CPC, aplicado por analogia, com esteio no art. 3o, do CPP – Descabimento – Advogada que foi constituída meses antes do advento da atual crise sanitária, tendo pleno acesso aos autos e ao paciente (custodiado no interior de estabelecimento prisional), apresentando defesa prévia e rol de testemunhas, a indicar que estava a par dos elementos de prova coligidos e das informações necessárias ao patrocínio da causa – Defensora que expressamente anuiu à realização das teleaudiências e participou ativamente da colheita de provas – Impossibilidade de se reconhecer a aventada pecha processual diante da inadmissão de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium) e da falta de demonstração de efetivo prejuízo – Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.